Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVI. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO E COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TETO REMUNERATÓRIO. ÓBICE INEXISTENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS No 1.312.736/RS (Tema 955), 1.740.397/RS (Tema 1021) E 1.557.698/RS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
A matéria controvertida envolve a possibilidade de inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, das horas extraordinárias habituais, incorporadas por decisão da Justiça Trabalhista à remuneração do participante de plano de previdência complementar.
Ao apreciar o Recurso Extraordinário no 586.453/SE, o c. Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou o entendimento de que as questões envolvendo complementação de aposentadoria seriam de competência da Justiça Comum, reformando o posicionamento anterior mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho, por meio da orientação jurisprudencial no 18, firmada no âmbito da Subseção Especializada em Dissídios Individuais (SBDI – 1).
Não há que se cogitar a ocorrência de prescrição no caso sub examine, pois à luz da Teoria da actio nata, o termo inicial da fluência do prazo prescricional ocorre somente no momento em que a pretensão se torna passível de ser deduzida em Juízo.
Do mesmo modo, não há que se falar em violação à coisa julgada, pois, diante da determinação da Justiça laboral, consubstanciada na inclusão das horas extras na remuneração do empregado, a competência para processamento e julgamento de demanda em que se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar é da Justiça Comum, notadamente em decorrência da natureza civil da relação jurídica estabelecida entre o empregado e a entidade de previdência privada.
A inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (tais como as horas extras) nos benefícios de complementação de aposentadoria auferidos pela parte autora condiciona-se não somente à previsão regulamentar, mas também à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, consoante as teses firmadas pelo e. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.312.736/RS (Tema 955) e REsp 1.740.397/RS (Tema 1021), apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036, do CPC).
O teto contributivo previsto no § 3o, do artigo 28 do Regulamento da PREVI não constitui óbice à revisão do benefício, pois o teto é variável, em porcentagem vinculada ao valor da remuneração percebida na atividade, de modo que em decorrência da sentença trabalhista, foi alargado o limite do benefício para a parte autora.
A recomposição pode ser realizada na fase de liquidação de sentença, sendo permitida a compensação da reserva matemática com eventuais benefícios a receber, nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.557.698/RS, também apreciado sob o rito dos recursos especiais representativos da controvérsia.
O Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva ad causam para figurar nas demandas que a parte autora almeje a condenação da entidade financeira à integralização da reserva matemática em decorrência de eventual procedência do pedido formulado em face do plano de previdência complementar. A presença da entidade é fundamental à discussão sobre os valores de recomposição de aludida reserva, notadamente após e a realização do cálculo atuarial, na fase de liquidação de sentença.
O pedido formulado em face do patrocinador, para que proceda à integralização da reserva matemática, constitui demanda de cunho condenatório que se subsume ao prazo de dez anos previsto no art. 205, do Código Civil, e cujo termo inicial deve ser contado a partir do trânsito em julgado da reclamação trabalhista.
Quanto ao termo inicial dos juros de mora, tem-se que a que a revisão pretendida depende do prévio aporte necessário para incremento dos benefícios (formação da reserva matemática), razão pela qual somente se poderia falar em obrigação de pagamento de diferenças por parte da PREVI, e, consequentemente, em mora, a partir de quando efetivada a necessária recomposição da reserva matemática.
Á luz do Princípio da Causalidade e tendo em vista as particularidades da situação, mormente porque a parte adversa, considerada sucumbente, deu causa ao ajuizamento da demanda, vez que restou evidenciada a resistência da PREVI em efetuar a revisão do benefício do autor, impõe-se condenar os réus, solidariamente, em honorários advocatícios no importe correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o disposto no art. 85 do CPC.
Diante da sucumbência mínima da parte autora, os réus devem arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da PREVI parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.